Tribunal: CARF
Processo: 15374.001527/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.001527/2005-01
ACÓRDÃO
3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MK PUBLICITA PRODUÇÕES PUBLICIDADE E PROPAGANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPENSAÇÃO DECLARADA EM DCTF. AÇÃO
JUDICIAL PREEXISTENTE. SÚMULA CARF No 1. APRESENTAÇÃO DE TESE
JURÍDICA DISTINTA NA VIA ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO VEDADA.
VIOLAÇÃO À LEALDADE PROCESSUAL.
A existência de ação judicial proposta pela contribuinte sobre a mesma
relação jurídico-tributária atrai a incidência da Súmula CARF no 1,
impedindo o conhecimento de pedido de compensação na via
administrativa. A apresentação, neste contencioso, de tese jurídica diversa
da sustentada no processo judicial caracteriza inovação vedada e afronta
ao dever de lealdade processual.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 30 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
1. Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório do acordão 12-45.474 da 16a turma da DRJ/RJ, complementando-o
ao final com o necessário.

EMENTA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE QUANTO À COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTE
PREVISÃO LEGAL PARA APRECIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO
APRECIAÇÃO.

Embora não haja previsão para apreciação de manifestação de inconformidade em face da cobrança
de débito confessado em DCTF, sobrevindo decisão judicial determinando o recebimento,
processamento e julgamento da referida manifestação, instala-se o rito regido pelo Processo
Administrativo Tributário.

COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
Somente poderá ser declarada a compensação após o trânsito em julgado da decisão judicial na
ação em que a contribuinte discute os créditos, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário
Nacional.

VOTO
Em cumprimento à decisão judicial, será apreciada a manifestação de inconformidade, ainda que
não haja despacho de não-homologação que justificasse a abertura do contencioso administrativo.
O contribuinte informou em DCTF ter compensado débitos de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ com supostos
créditos advindos do mandado de segurança no 2005.51.01.015635-1.
Todavia, a decisão atual no citado mandado de segurança é contrária ao pedido inicial. A liminar foi
indeferida e a segurança denegada.
Logo, de pronto, os débitos de PIS, Cofins, CSLL e IRPJ não poderiam ter sido compensados com
créditos decorrentes do referido mandamus, pois nenhum crédito tributário favorável ao
contribuinte decorre desta ação.
Ademais, ainda que houvesse uma decisão judicial favorável ao contribuinte, a não ocorrência do
trânsito em julgado desta eventual decisão judicial em momento anterior à apresentação da
declaração de compensação é fato impeditivo de autorização de compensação pleiteada com base
na referida decisão.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
3
Tal vedação consta consignada no art. 170-A da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - CTN, incluído pela LC
no 104, de 10/01/2001. Eis o que diz a norma:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Ao contrário do alegado pela impugnante, os ditames desse artigo se aplicam perfeitamente ao
presente caso, pois a vedação a qual menciona é referente à compensação mediante
aproveitamento de créditos oriundos de decisão ainda não transitada em julgado.
Quanto à aplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional, cabe registrar que o STJ já
reconheceu a plena aplicabilidade das suas prescrições, como pode ser aferido do seguinte acórdão:
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CAUTELAR – COMPENSAÇÃO X SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151 DO CTN) – LC 104/2001 – APLICAÇÃO DO ART.
170-A DO CTN
Apesar de o pedido ter sido formulado como de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
encerra a pretensão verdadeiro pedido de compensação, na medida em que se quer deixar de
recolher PIS e a Cofins até o limite de crédito decorrente do pagamento indevido do Finsocial.
Não se há de falar, portanto, em aplicação do art. 151 do CTN e, sim, do art. 170-A do mesmo
diploma, segundo o qual não pode o contribuinte deixar de pagar tributo devido antes do trânsito
em julgado da decisão que reconhece a compensabilidade dos créditos.
Recurso especial provido. (Resp no 352.859, 2a Turma do STJ, Relatora Min. Eliana Calmon, DJ 06-05-
02)
Assim sendo, ainda que tivesse sido autorizada a compensação pretendida pela interessada, a
eficácia da respectiva decisão deveria ficar suspensa até o trânsito em julgado da ação judicial,
inexistindo qualquer dúvida quanto à impossibilidade de compensação na forma efetuada pela
interessada.
Sobre o alcance do art. 170-A, acima transcrito, transcrevo trecho do Parecer PGFN/CRJ no 679, de
2001:
Em primeiro lugar, cabe destacar que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça veda o deferimento
de liminares para autorizar a compensação tributária, haja vista o juízo perfunctório característico
destas.
Por oportuno, transcrevo o Enunciado no 212 da Súmula daquele Sodalício, in verbis:
"A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar."
Desta forma, mesmo antes da inovação legislativa, a jurisprudência pátria já impedia o uso de
liminares para compensação de créditos tributários.
Assim sendo, o novo dispositivo se restringe, na prática, às antecipações de tutela e às decisões
definitivas ainda não transitadas em julgado, uma vez que, na verdade, apesar de inserto no Código
Tributário Nacional, é autêntico comando processual, que veio conferir efeito suspensivo não só à
apelação, mas também aos Recursos Especial e Extraordinário.
Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, pois o
artigo em debate é de natureza processual e não material.
Nesse passo, é o dispositivo dotado de aplicabilidade imediata, mantendo-se intactas apenas as
situações já definitivamente consolidadas, ou seja, as compensações realizadas, antes de 10 de
janeiro de 2001, por força de comando judicial.
Por fim, cabe salientar que a atribuição pelo legislador de efeito suspensivo aos recursos extremos
não é novidade no direito brasileiro. A Lei de Registros Públicos, por exemplo, não admite a
averbação das sentenças de nulidade ou anulação de casamento enquanto sujeitas a recurso (§ 2o
do art. 100 da Lei no 6.015/73).
Desta feita, o dispositivo em questão não padece de qualquer vício, trata-se, apenas, de nova regra
de processo civil.
Posteriormente, em 29/08/2002, foi editada a Medida Provisória no 66, convertida na Lei no 10.637,
de 30/12/2002, alterando, em seu art. 49, o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, que passou a
viger com a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
4
de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação:
I – o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
II – os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
O artigo acima transcrito, em seu caput, estabelece, em relação aos créditos oriundos de decisão
judicial, que esses somente poderão ser objeto de declaração de compensação após o trânsito em
julgado da referida decisão.
Importa destacar, ainda, que em 30/09/2002 foi publicada a IN SRF no 210, alterada pela IN SRF no
323, de 24/04/2003, disciplinando a restituição, o ressarcimento e a compensação, inclusive o
disposto no art. 49 da referida Medida Provisória. Essa norma ao disciplinar sobre a compensação de
crédito objeto de discussão judicial, assim dispõe:
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do sujeito passivo para
com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão em
que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo.
Conforme pode ser observado pela leitura das normas transcritas, é vedada a compensação de
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito ao crédito a ser utilizado.
Pelo exposto, voto por não dar provimento à manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório.
Marcos Soares da Mota e Silva – Presidente e Relator

2. Ato contínuo, foi apresentado recurso voluntário a contribuinte sustenta, em
síntese, as seguintes teses jurídicas: Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário; Nulidade da
Carta de Cobrança e Necessidade de Lançamento de Ofício; Inconstitucionalidade do Alargamento
da Base de Cálculo da COFINS; Revogação do Dispositivo Inconstitucional; Legitimidade da
Compensação com Base no Art. 66 da Lei no 8.383/91; Direito à Correção Monetária e Juros sobre
os Valores Compensados.
3. É o relatório.

VOTO

I. DO CONHECIMENTO

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
5
4. O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento, posto que
preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. DO MÉRITO

5. Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada em face da não homologação de compensações
informadas em DCTF, relativamente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, no período de apuração de 01/02/1999 a 31/05/2005.
6. Passo à análise das matérias suscitadas, à luz dos elementos constantes dos autos e
da legislação aplicável respondendo aos pedidos apontados no Recurso Voluntário.

II.1. Nulidade da Carta de Cobrança e Necessidade de Lançamento de Ofício

7. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de lançamento de
ofício em relação aos débitos compensados via DCTF. Sustenta que a emissão direta de Carta de
Cobrança e a inscrição em dívida ativa, sem prévia constituição formal do crédito tributário e
notificação do indeferimento da compensação, afronta o devido processo legal administrativo.
8. Neste tópico não merece prosperar a Recorrente, pois ampla a é jurisprudência
deste Conselho no sentido de que em sendo a DCTF o instrumento de confissão de dívida, logo é
instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos nela declarados, não havendo que se
falar em lançamento de ofício para exigência do crédito tributário.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2016

DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A retificação da DCTF produz efeitos quando tiver por objeto alteração dos
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo ainda
não tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.

PERDA DA ESPONTANEIDADE . ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
A perda da espontaneidade em relação a tributos acrescentados ao objeto de
procedimento fiscal em curso ocorre apenas quando o sujeito passivo é
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
6
cientificado de termo de ofício, emitido pelo Auditor-Fiscal responsável pela
execução de procedimento, no qual esteja consignada a alteração.

DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF . CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
cobrança dos débitos nela declarados, não havendo que se falar em lançamento
de ofício para exigência do crédito tributário .

(CARF - RECURSO DE OFÍCIO: 17227.720427/2020-28 3202-002.370, Relator.:
ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data
de Publicação: 11/03/2025)

9. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso neste ponto.

II.2. Inovação recursal. Impossibilidade.

10.
A recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/1998 e sua revogação pelo art. 79, XII, da Lei no 11.941/2009, pleiteando compensação dos
supostos recolhimentos a maior. Não há, todavia, nos autos, prova idônea dos alegados
pagamentos indevidos, tampouco documentos que lhes confiram liquidez e certeza, como
memórias de cálculo, guias, arquivos fiscais digitais e conciliações contábeis por período, base e
montante.
11.
Não constam PER/DCOMP ou qualquer comprovação de protocolo de
declaração de compensação, habilitação de crédito, identificação de períodos, bases e valores, ou
documentação correlata. À luz do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e de sua regulamentação, a
compensação depende de declaração específica, com comprovação da origem e do quantum do
crédito, além da vinculação a débitos compensáveis. A ausência de PER/DCOMP impede o
conhecimento e o deferimento do pleito compensatório na via administrativa.
12.
Consta, ainda, que a contribuinte ajuizou o Mandado de Segurança no
2005.51.01.015635-1 perante a 19a Vara Federal do Rio de Janeiro, no qual se discute matéria
relativa à sistemática de apuração não cumulativa da COFINS. Incide, no caso, a Súmula CARF no 1,
que reconhece renúncia à via administrativa quanto ao objeto judicializado.
13.
Ademais, o processo judicial foi sobrestado pelo TRF da 2a Região, por força
do RE 570.122/RS (Tema 34), no qual o Supremo Tribunal Federal, em 2020, firmou a tese de
constitucionalidade da introdução, por lei ordinária, da sistemática da não cumulatividade da
COFINS. Evidencia-se, assim, a distinção entre o objeto da demanda judicial (não cumulatividade)
e a pretensão ora deduzida no contencioso administrativo (alargamento de base e revogação). A
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
7
tentativa de deslocar, nesta sede, fundamento jurídico diverso daquele veiculado no mandado de
segurança caracteriza inovação vedada e afronta ao dever de lealdade processual.
14.
Registre-se, por fim, que eventuais créditos judiciais mencionados não se
referem à matéria de alargamento da base de cálculo do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, sendo,
por isso, imprestáveis para lastrear a compensação ora pretendida.
15.
Mantém-se a improcedência do pedido neste capítulo.

II.3. Legitimidade da Compensação com Base no Art. 66 da Lei no 8.383/91

16.
No Recurso Voluntário, a contribuinte alega ser possível compensar tributos
sujeitos a lançamento por homologação, independentemente de trânsito em julgado, com
fundamento no art. 66 da Lei 8.383/1991, sustentando, ademais, a inaplicabilidade do art. 170-A
do CTN ao caso concreto.
17.
A invocação do art. 66 da Lei no 8.383/1991 não autoriza, no caso concreto,
a compensação pretendida. O regime específico de compensação tributária foi posteriormente
disciplinado pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, que exige declaração própria (PER/DCOMP) e
comprovação do crédito com liquidez e certeza, aplicando-se, ainda, o art. 170-A do CTN. Não se
admite, portanto, compensação genérica por mera informação em DCTF, nem compensação
baseada em decisão judicial sem trânsito em julgado. Ausentes PER/DCOMP, habilitação e prova
do crédito, e não havendo pertinência material entre o suposto crédito judicial e a matéria
deduzida, o pleito não comporta acolhimento.
18.
Diante da ausência de pressupostos formais e materiais, deixa-se de acolher
a pretensão compensatória com base no art. 66 da Lei no 8.383/1991.

II.4. Direito à Correção Monetária e Juros sobre os Valores Compensados

19.
Por derradeiro, a recorrente pleiteia a aplicação de correção monetária
integral, juros moratórios de 1% ao mês e da taxa SELIC sobre os valores indevidamente
recolhidos, com fundamento no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995 e na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Contudo, à luz das fundamentações anteriormente expostas, tal pedido resta
prejudicado, não subsistindo objeto a ser apreciado.

III. DA CONCLUSÃO

20.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, nego provimento.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.490 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001527/2005-01
8
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 542
DF CARF MF
Original